Tribunal: TJMT
Processo: 0021392-86.2016.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021392-86.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[R. S. S. D. C. (VÍTIMA), ADEVAIR FERREIRA FRANCO (APELADO), RAONNY ALVES DE SANTANA - CPF: 042.620.021-79 (ADVOGADO), RAFFAELY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 007.019.861-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEVAIR FERREIRA FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. O DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO DIVERGIU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
POR OMISSÃO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NO TOCANTE À
CO
AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – INVIABILIDADE – VERSÕES CONTRADITÓRIAS APRESENTADAS PELA
VÍTIMA
EM RELAÇÃO À SUPOSTA CIÊNCIA DA APELADA DA VIOLAÇÃO SEXUAL PRATICADA PELO PADRASTO
– INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL QUE COMPROVE A AUTORIA DO CRIME – FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE NÃO AUTORIZA A CONDENAÇÃO

– APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que,
na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição d
a
apelad
a
, devendo ser observado em favor de
l
a
o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.
Ademais, não se pode olvidar
que
,
em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal)
, o que não aconteceu na hipótese
em relação à
mãe
da ofendida
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da 1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
que, nos autos na Ação Pe
nal n. 21392-86.2016.811.0055
(Código
232359
),
condenou

Adevair
Ferreira Franco
pela suposta prática dos crimes de estupro
de vulnerável majorado em continuidade delitiva
e de maus tratos
(art. 217-A, c/c art. 71,
caput
, c/c
art.
226, II, c/c
art.
61, II,
f
, do Código Penal, em concurso material com o crime previsto no art. 136, §3º, do Código Penal)
, à pena de
16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado
. Além disso,
no mesmo édito
judicial
,
Raffaely
da Silva Oliveira

foi condenad
a
em relação ao delito
previsto no art. 136, § 3º, do Código Penal,
à
sanção de
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto
,
e
absolv
ida
da imputação do art. 217- A, c/c art. 13, § 2º,
a
, do Código Penal,
com fulcro no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público, forte nas razões recursais que se
veem
no ID
101287984
,
p. 1/4
, postula a reforma do aludido
édito judicial, a fim de que
Raffaely

seja condenad
a
nos termos da
denúncia, ao argumento de que
foi omissa em relação ao dever de cuidado, proteção e vigilância de sua filha
Raielly
, eis que
a prova contida nestes autos traz a certeza de que a apelada
tinha conhecimento de que
o
seu ex-companheiro

Adevair
, por
diversas v
ezes, praticou atos libidinosos com
a criança de apenas
seis anos de idade
e nada fez para evitar.

Nas
contrarrazões qu
e se encontram no ID 101287985
,
p. 2/6, a
apelad
a
postula o desprovimento deste
recurso
, a fim de que a sentença absolutória seja mantida integralmente.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parece
r
visto
no ID
109464482,
opina pelo
provimento
deste recurso
, para que a apelada seja condenada pela prática do crime previsto no “
art.
217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c art. 13, § 2°, ‘a’, ambos do Código Penal
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
101285490 – p. 1/2
, narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 1: art. 217-A c/cart.
226, inc.
II, c/cart. 13, § 2°, “a” e 71 CP

Narram os autos de in
vestigação

criminal que, em data e horário
indeterminados, no m
ê
s de setembro de 2016, na resid
ência localizada na Rua II
, Quadra 14, Lote 1, 11° 1533-E, residencial Mané Garrincha, nesta cidade e comarca de Tangar
á
da
Serra
/MT, o denunciado
Adevair
Ferreira Franco, por várias vezes, praticou atos libidinosos com sua

enteada, ora vitima,
Raielly

Stetfany
Silva da Cruz (6 anos, fl. 8), pessoa vulnerável, conforme certidão de nascimento(fl. 10), sendo que tal conduta contou com a omissão da codenunciada
Raffaely
da Silva Oliveira, mãe da menina, que tinha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, e assim poderia e deveria ter agido para evitar o resultado.

Fato 2: art. 136, § 3
º
, c/c art. 71 CP
.

Consta ainda da investigação que em datas e horários indeterminados, no mês de setembro de 2016, na residencial localizada na Rua 11. Quadra

14, Lote 1. n° 1533-E. Residencial Mané Garrincha, n
esta cidade e comarca de Tangará
da Serra/MT, os denunciados
Adevair
Ferreira Franco e
Raffaely
da Silva Oliveira, por diversas vezes, expuseram a perigo a vida ou saúde da criança
Raielly

Steffany
Silva da Cruz (6anos.fl. 8), sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, abusando de meios de correção ou disciplina.

Segundo consta

da investigação, o denunciado
Adevair
Ferreira Franco convivia maritalmente com
Raffaely
da Silva Oliveira que, por sua vez, é mãe de
Raielly

Steffany
Silva da Cruz (6 anos). Portanto, o denunciado era padrasto da vítima.
[...].

Destaques no original

O

édito vergastado deve permanecer irretocável, a fim de
ser
mantida a absolvição
da apela
da
em relação ao
crime
de estupro de sua filha, na modalidade omissão
diante do dever
e pod
er de
agir para evitar o resultado
(art. 217-A c/c art. 13, § 2º,
a
, e art. 71, do Código Penal)
,

uma vez que,
não obstante em crimes de natureza sexual
seja
possível a comprovação da materialidade e da autoria delitiva por vários meios probatórios, entre os quais, e principalmente, a palavra da vítima, no caso
destes autos
é
impossível
extrair elementos de convicção
capazes de demonstrarem
que
a
recorrida foi coatora
por omissão
do crime
pelo qual
Adevair
foi condenado.

Como se sabe, o
s
crimes sexuais contra vulneráveis, em sua grande maioria, acontecem na clandestinidade, normalmente no âmbito do seio familiar, algumas vezes por longo período, razão pela qual são capazes de gerar uma série de consequências emocionais na vítima. Não são raros os casos em que a vítima de abuso sexual, em um primeiro momento, relata os fatos e, posteriormente após ser acometida por um sentimento de culpa ou até mesmo por represálias de familiares e conhecidos, acaba reformulando
a
sua declaração e inocentando o abusador
, e, no caso em apuração, inocentando
a
sua mãe da suposta omissão no dever de cuidado e proteção
.

Por
conseguinte
, é de extrema importância,
em casos que tais
,
que
as
declarações d
o

(a)

o
fendid
o(a)
sejam analisadas
com acuidade e,
comparadas
, se possível, a estudo psicossocial
e psicológico
, pois
somente
dessa m
aneira é possível salvaguardar
o (
a
)
vulnerável quando est
e (a)
não se enxerga como vítima
, quando não compreende os fatos com clareza em razão
de ser muito criança

ou ainda quando verificado que a alteração da narrativa foi incentivada por
presunção de
terceiros
.

Até porque
,
se
trata
ndo

de
crimes cometidos, no mais das vezes, na clandestinidade, segundo a pacífica jurisprudência dos
t
ribunais, tanto a materialidade como a autoria delitiva podem ser comprovados pela palavra da vítima, desde que seja firme e coesa, e esteja em harmonia com as demais provas existentes nos autos, de modo a não deixar dúvidas quanto à ocorrência do crime.

Na espécie, a sentenciante
, acertadamente,
não considerou
o silêncio d
a vítima

em relação à
sua
mãe

de forma
i
solada, pelo contrário, com o cuidado e atenção que o caso requer, analisou a versão da
menor
em conjunto com os relatórios psicológicos de profissiona
is

da
saúde
, professoras,
que
a
aten
deram
, sopesando-os
com os demais elementos probatórios produzidos no curso da instrução criminal,
para
chega
r
à conclusão de que
Adevair

praticava
os atos libidinosos durante o período noturno, sem que a apelada tivesse conhecimento
.

A
lém
do mais,
a

magistrada

levou em conta o
fato de que a apelada
, chegou a se separar de
Adevair
quando
este
agrediu fisicamente
a menina,
denotando a falta de lógica de que
aquela
tivesse mantido o relacionamento
com este
em outra
s
ocasi
ões

muito mais graves como as
descritas na exordial acusatória
, se não foi capaz de aceitar o
“corretivo violento”
que
o seu

então
companheiro
aplica
ra
em sua filha.
Outrossim
, a
prolatora da sentença reprochada
destac
ou
que
,
além d
as contradições encontradas nos depoimentos da
vítima

nas duas fases da persecução penal
, a ún
ica testemunha que afirmou
,
sob o crivo do contraditório
,
que
a recorrida

tinha ciência
dos
abus
os

sofridos
pela menor
,
foi Jackeline Silva
Vezetiv
, no entanto
,
esta
testemunha
s
equer demonstrou coerência
quanto às palavras
que teria ouvido
da menina
:
se
esta
havia contado para
a mãe
ou se os atos teriam sido presenciados
pela
insurgida
.

Entretanto,
a
autoria delitiva
por parte
da apelada
em relação ao
aludido
crime sexual
não ficou demonstrada
induvidosamente
, haja vista a existência nestes autos de circunstâncias que afastam a certeza de que
ela
t
ivesse
realmente
ciência do
crime de estupro de vulnerável pelo qual
o

seu
então
convivente foi condenado
,
uma vez que
os elementos colhidos na fase investigativa não foram corroborados em juízo, daí por que a versão acusatória não está amparada por
pro
vas

capazes

de embasar
e
m a
condenação
preten
d
ida pelo Ministério Público
.

Isso porque a
apela
da
, tanto na fase administ
rativa quanto quando
foi
interrogada
em
juízo, negou peremptoriamente
ter conhecimento
que
Adevair

pr
a
tica
va
qualquer ato libidinoso com a
sua filha
, admiti
ndo, no entanto
que
o
seu então companheiro agrediu a vítima com um fio de carregador após
esta
bater com um estojo na irmã mais nova,
o que a levou a se separar
dele por aproximadamente um mês. A vítima, por sua vez, foi assertiva ao relatar que sofria castigos físicos quando desapontava
a
sua mãe ou padrasto, mostrando as marcas dos fios de carregador de celular em suas costas durante a audiência em juízo,
razão pela
qual ambos foram condenados pelo crime previsto no art. art. 136, §3º, do Código Penal.

Logo, não há nestes
autos
a
comprovação quanto à autoria delitiva, sendo duvidoso que
a

apelad
a
praticou
a omissão quanto ao
crime de estupro de vulnerável, já que a
vítima não demonstrou coerência em relação à conduta de sua mãe,

de modo
que a

prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não foi suficiente para transmutar tais indícios em certeza.

Como dito
linhas volvidas
, a
menor
apresentou em juízo versão totalmente conflitante com aquela narrada na primeira oportunidade em que foi
ouvida
, não
ficando
,
ademais,
comprovad
o
a

existência

de
constrangimento
que a menina
pudesse ter sofrido para mudar a versão que deu.

Consoante foi asseverado anteriormente,
em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldadas nos autos, por meio
de outras
provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal)
, o que não aconteceu na hipótese
.

Destarte, n
ão
obstante seja possível que o delito em
sob apuração
tenha sido perpetrado conforme narrado na peça acusatória, a dúvida que emerge do conjunto probatório não autoriza, a condenação
da apelada,
motivo pelo qual, considerando a fragilidade probatória e a gravidade de uma condenação criminal,
é imperativ
a
a manutenção da
sentença
que a
absol
veu
, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Ainda sobre o assunto
, não se pode
olvidar
que
,
em matéria penal
,
a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, não sendo, pois, por outra razão que esse preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.
Outrossim,

como é
cediço
, o
sistema penal pátrio prestigia o princípio constitucional da não culpabilidade, também chamado de estado de presunção de inocência, que se refere a uma garantia fundamental do indivíduo, consagrada no art. 5°, LVII da Constituição Federal, segundo o qual
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de
sentença penal condenatória”
.

A propósito, antes de integrar a Lei Fundamental da República, o referido princípio era tratado pela doutrina e jurisprudência brasileiras, sobretudo depois da adesão do Brasil à Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, cujo art. 11, item 1, incluiu a garantia que:
“Toda pessoa acusada
de
delito tem direito a que se presuma sua
inocência
enquanto não se prove sua culpabilidade, conforme a lei e em juízo público no qual sejam asseguradas as garantias necessárias à defesa”
.

E
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto São José da Costa Rica –, promulgada pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992, por seu turno, também se referiu à matéria no seu art. 8º, item 2, afirmando que:
“Toda pessoa acusada
de
delito tem direito a que se presuma sua
inocência
enquanto não se comprove legalmente sua culpa
[
...
]
”
.

Nessa mesma linha intelectiva,
ainda
deve ser anotado que
,
um dos aspectos do princípio da não culpabilidade diz respeito à insuficiência de prova para a condenação, em razão da qual o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que, no processo penal
de
um
Estado
Democrático
de
Direito, tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
,
caracterizado sempre diante de uma situação duvidosa quanto à existência ou não de determinado fato delituoso.

A propósito
, no tocante à matéria,

Guilherme de Souza Nucci deixa esclarecido que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

De seu turno, o
Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO. REVERSÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALORAÇÃO DE PROVAS. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. HIPÓTESES NÃO PRESENTES NA SITUAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A Corte de segundo grau, soberana quanto à análise das provas e dos fatos, não obstante tenha partido da premissa de que a palavra da vítima tem valor relevante na comprovação da prática dos crimes sexuais, entendeu que, no caso, não estaria corroborada pelas demais provas dos autos, pois existiriam várias contradições acerca dos fatos ocorridos tanto no relato da Vítima como no depoimento das testemunhas
, especialmente, aquele prestado pela sua avó materna.

2. Para rever o entendimento, com o fim de fazer prevalecer a tese segundo a qual estaria comprovada a prática do delito de estupro de vulnerável, seria necessário o reexame do conteúdo do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

3. Valorar provas é dizer se determinado meio probatório é juridicamente apto para demonstrar a ocorrência de determinado evento, como, por exemplo, a discussão acerca da possibilidade de prova exclusivamente testemunhal comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo no delito de furto.

4. A qualificação jurídica dos fatos incontroversos, na via do recurso especial, exige que a ocorrência dos fatos tenha sido considerada provada no acórdão proferido pela instância pretérita, o que não ocorreu no caso concreto. Pelo contrário, o Tribunal a quo absolveu o Agravado exatamente sob o fundamento de que não estava suficientemente comprovada a existência das condutas cuja prática lhe haviam sido imputadas pela Acusação.

5. O que se pretende no recurso especial é que esta Corte Superior verifique se, no caso concreto, haveria provas suficientes para condenar o Agravado, o que é nítido reexame do acervo probatório, vedado nesta via recursal.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1525706/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/09/2020,
DJe
29/09/2020)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA DIVERGÊNCIA E DESARMONIA ENTRE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para admissão do recurso especial com base no art. 619 do CPP, a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. No caso dos autos, não é o que se verifica, uma vez que a matéria tida por omissa foi exaustivamente examinada pelo Tribunal de origem. Trata-se, pois, de mero inconformismo da parte.

2. Outrossim, ressalta-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto à motivação utilizada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in
casu
.

3. É cediço que esta Corte Superior atribui especial relevo à palavra da vítima nos crimes sexuais. Porém, a conclusão pela culpabilidade depende da coerência com os demais elementos de provas carreados aos autos. Precedentes.

4. Na hipótese sob exame, verifica-se que o Tribunal de origem, com apoio no robusto arcabouço fático-probatório, entendeu pela existência de dúvida plausível acerca da ocorrência da conduta delitiva. O acolhimento, pois, da pretensão recursal acarretaria inevitável revolvimento no contexto fático-probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1631659/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020,
DJe
18/06/2020)
Destacamos

Posto isso, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença que absolveu
Raffaely
da Silva Oliveira

do crime de estupro de vulnerável majorado
(
art. 217-A c/c o art. 13, § 2º,
a
, do Código Penal
)
, nos termos
do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O V O G A
L (
D E S E M B A R G A D O R
R
U
I R
A M O
S R

I B
E I R O)

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos na Ação Penal n. 21392-86.2016.811.0055 (Código 232359), condenou
Adevair
Ferreira Franco
pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva e de maus tratos (art. 217-A, c/c art. 71,
caput
, c/c art. 226, II, c/c art. 61, II,
f
, do Código Penal, em concurso material com o crime previsto no artigo 136, §3º, do Código Penal), à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado. Além disso, no mesmo édito judicial,
Raffaely
da Silva Oliveira
foi condenada em relação ao delito previsto no artigo 136, § 3º, do Código Penal, à sanção de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, e absolvida da imputação do artigo 217-A, c/c artigo 13, § 2º,
a
, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público objetiva a reforma da sentença a fim de que
Raffaely
da Silva Oliveira seja condenada nos termos da denúncia, sobre o fundamento de que foi omissa em relação ao dever de cuidado, proteção e vigilância de sua filha
Raielly
, pois a prova produzida na instrução processual traz a certeza de que a apelada tinha conhecimento de que o seu ex-companheiro
Adevair
, por diversas vezes, praticou atos libidinosos com a criança de apenas seis anos de idade e nada fez para evitar (id. 10287984).

Em contrarrazões
Raffaely
da Silva Oliveira

pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, a fim de que a sentença absolutória seja mantida (id. 101287985).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pelo
provimento
do recurso, para condenar a apelada nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c art. 13, § 2°, ‘a’, ambos do Código Penal
, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Recurso de apelação criminal – Sentença parcialmente procedente – Estupro de vulnerável e maus tratos – Sentença que absolveu a genitora do crime de estupro de vulnerável – Irresignação ministerial – Pretendida a condenação do acusado, nos termos da peça inicial – Procedência – Autoria e materialidade devidamente comprovados – Palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova colhidos durante a instrução criminal – A acusada, na condição de mãe da vítima, ou seja, de garantidora, tinha o dever legal de impedir que o resultado se produzisse (artigo 13, § 2º, alínea a, do CP), de forma que a sua omissão (classificada como imprópria, já que tinha o dever legal de evitar os estupros praticados por seu companheiro contra sua filha, de apenas 06 anos de idade) faz com que a ré seja condenada pelo próprio delito de estupro de vulner
ável, porquanto presente o nexo de evitação entre a omissão da agente e o resultado produzido – Necessidade de reforma da sentença prolatada nos autos – Condenação que deve ser aplicada–
Pelo provimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva
desproveu
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
mantendo a absolvição da apelada, ao fundamento de inexistência de prova judicial que demonstre a prática delitiva, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Pois bem.

Narrou a denúncia que:

[...]
Fato 1: art. 217-A c/cart. 226, inc.
II, c/cart. 13, § 2°, “a” e 71 CP

Narram os autos de investigação criminal que, em data e horário indeterminados, no mês de setembro de 2016, na residência localizada na Rua II, Quadra 14, Lote 1, 11° 1533-E, residencial Mané Garrincha, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Adevair
Ferreira Franco, por várias vezes, praticou atos libidinosos com sua enteada, ora vitima,
Raielly

Stetfany
Silva da Cruz (6 anos, fl. 8), pessoa vulnerável, conforme certidão de nascimento(fl. 10), sendo que tal conduta contou com a omissão da codenunciada
Raffaely
da Silva Oliveira, mãe da menina, que tinha por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, e assim poderia e deveria ter agido para evitar o resultado.

Fato 2: art. 136, § 3º, c/c art. 71 CP
.

Consta ainda da investigação que em datas e horários indeterminados, no mês de setembro de 2016, na residencial localizada na Rua 11. Quadra 14, Lote 1. n° 1533-E. Residencial Mané Garrincha, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Adevair
Ferreira Franco e
Raffaely
da Silva Oliveira, por diversas vezes, expuseram a perigo a vida ou saúde da criança
Raielly

Steffany
Silva da Cruz (6anos.fl. 8), sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, abusando de meios de correção ou disciplina.

Segundo consta da investigação, o denunciado
Adevair
Ferreira Franco convivia maritalmente com
Raffaely
da Silva Oliveira que, por sua vez, é mãe de
Raielly

Steffany
Silva da Cruz (6 anos). Portanto, o denunciado era padrasto da vítima. [...]

O douto Relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva consignou que:

“
Entretanto, a autoria delitiva por parte da apelada em relação ao aludido crime sexual não ficou demonstrada induvidosamente, haja vista a existência nestes autos de circunstâncias que afastam a certeza de que ela tivesse realmente ciência do crime de estupro de vulnerável pelo qual o seu então convivente foi condenado, uma vez que os elementos colhidos na fase investigativa não foram corroborados em juízo, daí por que a versão acusatória não está amparada por provas capazes de embasarem a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Isso porque a apelada, tanto na fase administrativa quanto quando foi interrogada em juízo, negou peremptoriamente ter conhecimento que
Adevair
praticava qualquer ato libidinoso com a sua filha, admitindo, no entanto que o seu então companheiro agrediu a vítima com um fio de carregador após esta bater com um estojo na irmã mais nova, o que a levou a se separar dele por aproximadamente um mês. A vítima, por sua vez, foi assertiva ao relatar que sofria castigos físicos quando desapontava a sua mãe ou padrasto, mostrando as marcas dos fios de carregador de celular em suas costas durante a audiência em juízo, razão pela qual ambos foram condenados pelo crime previsto no art. art. 136, §3º, do Código Penal.

Logo, não há nestes autos a comprovação quanto à autoria delitiva, sendo duvidoso que a apelada praticou a omissão quanto ao crime de estupro de vulnerável, já que a vítima não demonstrou coerência em relação à conduta de sua mãe, de modo que a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não foi suficiente para transmutar tais indícios em certeza.

Como dito linhas volvidas, a menor apresentou em juízo versão totalmente conflitante com aquela narrada na primeira oportunidade em que foi ouvida, não ficando, ademais, comprovado a existência de constrangimento que a menina pudesse ter sofrido para mudar a versão que deu.”

Contudo, analisando os autos verifica-se que no Relatório de Atendimento do Conselho Tutelar da Comarca de Tangará da Serra, restou descrito que:

“... foi relatado que seu padrasto todos os dias na hora de dormir, o padrasto vai até o seu quarto, coloca a camisinha, sobe em cima dela introduzindo o órgão genital em seu bumbum, e também em sua vagina,
ao perguntar a ela o que sua mãe faz nesta ocasião, a criança respondeu que sua mãe não faz nada, e que fica olhando as cenas que acontecem, sem brigar ou repreender seu marido, disse também quando vai ao banheiro sua vagina fica ardendo, ao fazer xixi
...”

(sic, id. 101285491, p. 19).

A testemunha Rosangela
Betanin
Santos, professora da vítima, relatou, perante a autoridade policial que:

“...
Raielly
então lhe contou que tinha visto camisinha nas coisas da mãe dela e tinha visto ‘colocar’ camisinha, mas não disse quem ela viu colocando; Contou também que
Adevair
‘tocava’ ela e que ele ‘deitou em cima dela por trás,
que a mãe viu e mandou ele vestir a roupa’; ‘Que quando acontece essas coisas ela falta na escola porque dói quando ela vai fazer xixi’; Que ‘a mãe compra uma pomada e passa na vagina dela’
; ...”
(id. 101285494, p. 5).

A testemunha Jackeline Silva
Vezetiv
, conselheira tutelar, em juízo, relatou que a genitora tinha conhecimento dos fatos, mas não soube precisar se ela presenciou os fatos ou se a vítima havia contado para sua mãe.

A conselheira tutelar
Tamyla
Vieira da Silva, em juízo, afirmou que foi chamada na escola após a vítima relatar os abusos sexuais para professora, afirmando que, ao chegar no local, percebeu a criança amedrontada, em extremo sofrimento físico e psicológico. Esclareceu, ainda, que a vítima lhe relatou que a apelada assistia a prática delitiva do coacusado
Adevair
e nada fazia, bem como questionou a mãe da vítima dos fatos, e esta disse que não acreditava nos relatos da filha, alegando que ela é “fantasiosa” e “via muito celular”.

Na fase inquisitorial a vítima relatou a autoridade policial que:

“...No que diz respeito ao fato noticiado no B.O. 2016-292256, a declarante oferece resistência para falar sobre o assunto e até aqui não falou nada; Disse que não contou nada a respeito para sua mãe, só para a professora (ROSANGELA) e que
esta
lhe disse que era segredo; Tentei de todas as formas abordar o assunto com a infante, mas ela não quis contar exatamente o que aconteceu,
a única coisa que confirmou foi que é verdade o fato que ela narrou para a professora e para a conselheira tutelar; Que poderia perguntar para elas que elas sabem, mas, ela mesma não quis narrar
;...”
(id. 101285492).

Na fase judicial a vítima relatou que a sua genitora, apelada, percebeu e viu o que estava ocorrendo, bem como relatou que contou para sua mãe os fatos narrados, mas esta não fez nada. Explicitamente, ao responder as perguntas da defesa, a vítima esclareceu que a apelada chegou a assistir as agressões sexuais, mas não brigou com o coacusado, ou seja, não fez nada a respeito.

Desta forma, há uma aparente contradição entre o depoimento extrajudicial e judicial, mas ao melhor analisar os fatos, no meu entendimento, não há qualquer contradição, pois, a vítima na fase policial permaneceu em silêncio quanto a conduta da sua genitora, tendo mencionado que tinha contado os fatos para a professora e para as conselheiras tutelares e em juízo afirmou que a mãe sabia e também presenciou os fatos praticados pelo seu companheiro à época.

Por sua a vez, a
apelada negou ter conhecimento que
Adevair
praticava qualquer ato libidinoso com a sua filha, admitindo, no entanto, que o seu então companheiro agrediu a vítima com um fio de carregador após esta bater com um estojo na irmã mais nova, o que a levou a se separar dele por aproximadamente um mês.

De acordo com o Código Penal, no artigo 13, § 2º, a omissão é penalmente relevante quando o
omitente
devia e podia agir para evitar o resultado, mas não o faz. São três as situações previstas no código como dever de agir a quem: 1) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; 2) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado e 3) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado.

Desta forma, os pais que são responsáveis pelo cuidado, proteção e vigilância de crianças e adolescentes se omitem perante abusos sexuais, violência e outras transgressões de direitos infantis. Assim, quem tem dever e obrigação de cuidado, proteção e vigilância e não cumpre com esse dever está se omitindo, então a omissão passa a ser crime, com previsão legal. Se a mãe tem conhecimento de um ato de violência contra a filha e não faz nada, ela vai responder pelo mesmo crime que o agressor respondeu.

Como já me manifestei inúmeras vezes, a Constituição Federal de 1988, reconhecendo a peculiar condição de ser humano em desenvolvimento, instituiu ser dever “
da

família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem, com
absoluta prioridade
”
o direito
à dignidade
,
colocando-os
“
a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração,
violência
, crueldade e opressão”
(CF, art. 227,
caput
–
g.n
.).

Concretizando o
princípio da prioridade absoluta
no contexto da
dignidade sexual
, o §4º do artigo 227 da Carta Magna impõe ao Poder Público um especial dever de proteção, a ser materializado por meio de lei que
“punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”
.

Portanto, das provas produzidas nos autos, restou configurado o crime de estupro de vulnerável na modalidade omissiva, já que a apelada tinha plena ciência dos abusos sexuais praticados por seu companheiro, contra sua filha, de apenas 06 (seis) anos de idade e nada fez para impedi-lo.

Assim, c
onclui-se que a sentença de piso deve ser reformada, não havendo que se falar em insuficiência probatória quanto a prática do delito, haja vista as declarações firmes e coerentes relatadas pela vítima na fase judicial.

É cediço que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos e goza da presunção de veracidade quando se apresenta coerente e encontra respaldo no elenco probatório, como
no vertente
, portanto suficiente para alicerçar a condenação.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

I - É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

II - Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, consubstanciado na palavra da vítima e demais
provas carreada
aos autos, pela condenação do agravado pela prática do delito de estupro de vulnerável, a pretensão da Defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

Agravo regimental desprovido.”

(
AgRg
no
AREsp
1549964/MT, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
11/11/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 156 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que a reversão do julgado demandaria incursão fático-probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. Ausente violação do art. 156 do CPP na hipótese em que a condenação encontrar respaldo nos elementos probatórios dos autos, não logrando a defesa êxito sua na desconstituição. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental improvido.”

(
AgRg
no
AREsp
1493646/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019,
DJe
24/10/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 214, C/C 213, C/C 14, INC. II C/C ART. 224, “A”, C/C 225, § 1, INC. I, C/C 69, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADES DELITIVAS E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – DELICTA FACTI TRANSEUNTIS – PALAVRAS DA VÍTIMA – VERSÃO DEFENSIVA REPELIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO SUCESSIVO – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – CONDUTAS REITERADAS (MAIS DE 10 VEZES) – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima constitui importante elemento de prova quando
de
trata de
delicta

carnis
.
O estupro de vulnerável, para o seu aperfeiçoamento, não exige a presença de vestígios se as informações da vítima são uníssonas e coerentes com os adminículos probatórios, de modo a afastar a versão defensiva, de rigor a condenação do imputado.

O quantum de aumento de pena em face da aplicação da continuidade delitiva está
fundamentada
na quantidade de delitos praticados, que no presente caso, restou comprovado que o apelante tentou contra a dignidade sexual da vítima por mais de 10 (dez) vezes.”

(N.U 0001368-07.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020,
Publicado
no DJE 10/02/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 217-A, C/C ART. 71, AMBOS DO CP – PLEITO ABSOLUTÓRIO
-
MATERIALIDADE
DELITIVA - EXAME INCONCLUSIVO - HÍMEN COMPLACENTE – IRRELEVÂNCIA - POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS LÍCITOS DE PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFORTAM A CERTEZA QUANTO À CARACTERIZAÇÃO E AUTORIA DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É irrelevante para a comprovação do crime de estupro de vulnerável o fato de o exame de corpo de delito ter atestado a complacência
hímenal
e ausência de quaisquer lesões, uma vez que a práticas de atos libidinosos não necessariamente deixam vestígios, de modo que a palavra da vítima assume especial importância principalmente quando seu relato é cristalino, firme, coerente e vem amparado aos outros elementos comprobatórios existentes nos autos, e estejam em sintonia com as demais provas testemunhais.”

(N.U 0009987-51.2012.8.11.0004
, ,
RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015,
Publicado
no DJE 22/06/2015)

Faz imperioso mencionar que, embora a apelante negue ter conhecimento dos fatos praticados pelo coacusado, não apresentou justificativa ou relatou qualquer motivo que levaria a vítima ou qualquer das demais testemunhas, a proferir as acusações em desfavor da recorrente de forma leviana.

Diante das considerações expendidas, patente a tipicidade formal e material das condutas da recorrida, sendo de rigor o
provimento do recurso ministerial
para
condenar

Raffaely
da Silva Oliveira

como incursos no artigo 217-A c/c o artigo 13, §2º, alínea “a”, ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena para
Raffaely
da Silva Oliveira
.

Examinando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade não excede a própria tipicidade do delito do artigo 217-A do Código Penal, a apelada é primária, não registra antecedentes e sem excepcionalidade nas demais circunstâncias judiciais, de modo que fica a pena-base para a conduta tipificada no artigo 217-A do Código Penal fixada em
08 (oito) anos de reclusão
, mínimo legal.

Na segunda fase, não há
atenuentes
e
agravenates
a serem consideradas, fica mantida a pena intermediaria em
08 (oito) anos de reclusão
.

Sem causas de diminuição ou aumento de pena a se considerar neste momento,
fixo a pena privativa de liberdade para cada conduta em
08 (oito) anos de reclusão
.

Fixo o regime
semiaberto
para o início do desconto da pena (art. 33, §2º, “b”, CP).

A apelada respondeu à instrução processual em liberdade, não havendo elementos a evidenciar a necessidade de imposição de segregação cautelar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
provejo
o recurso ministerial para
condenar

Raffaely
da Silva Oliveira
como incurso no artigo 217-A c/c o artigo 13, §2º, alínea “a”, ambos do Código Penal, ao cumprimento individual da pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022